Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735102-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO LUIS DE SOUSA GOBBO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLÁUDIO LUÍS DE SOUSA GOBBO em face da r. sentença (ID 64539114) que, nos autos da ação ordinária movida pelo apelante em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos I e V, do CPC. Nas razões recursais (ID 64539122), o apelante sustenta que as duas demandas mencionadas na sentença são completamente distintas, não sendo possível que a decisão proferida nos autos da ação anulatória n° 0729982-19.2018.8.07.0001 implique a impossibilidade de rediscussão da matéria no bojo deste feito, uma vez que os processos apresentam elementos diversos, não sendo o caso de reconhecimento de que houve coisa julgada. Aduz que, proceder com a análise dos valores devidos a título de aposentadoria nos autos do processo no 0729982-19.2018.8.07.0001, como determinou a sentença recorrida, extrapolaria os limites da lide. Assevera que a situação que deu origem à presente demanda ocorreu após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação no 0729982-19.2018.8.07.0001, motivo pelo qual a questão ora debatida não foi objeto de apreciação naqueles autos. Defende a ocorrência de violação ao direito de acesso à justiça. Argumenta que o plano escolhido pelo apelante junto à apelada se encaixa na modalidade de plano de benefício definido, tendo o valor do benefício expressamente definido em seu regulamento, de modo que não é possível a alteração desse valor pela FUNCEF, especialmente quando realizada de forma injustificada. Alega que as entidades fechadas de previdência complementar têm a obrigação de respeitar estritamente o regulamento do plano oferecido ao participante, razão pela qual o recorrente tem direito de receber o benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição no valor definido pelo Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN. Requer a antecipação da tutela recursal, “para que o benefício de aposentadoria complementar seja pago, de imediato, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN” (ID 64539122 – Pág. 13). Sustenta, para tanto, que estão presentes a probabilidade de provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Preparo comprovado (IDs 64539124 e 64539125). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Adverte-se, todavia, que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. Com efeito, colhe-se dos autos que a r. sentença, antes mesmo da citação, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos I e V, do CPC, por entender que a pretensão do autor já havia sido objeto de discussão e de decisão nos autos do processo n° 0729982-19.2018.8.07.0001, havendo coisa julgada acerca da matéria. Dessa forma, observa-se que o d. Juízo de origem não adentrou no mérito da demanda, não tendo examinado ou decidido a questão atinente ao pagamento do benefício de aposentadoria complementar pleiteado pelo requerente/apelante. Nesse contexto, considerando que o pedido de antecipação de tutela recursal visa a “que o benefício de aposentadoria complementar seja pago, de imediato, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN” (ID 64539122 – Pág. 13), matéria essa que se confunde com o mérito da controvérsia posta na inicial e que não foi objeto de apreciação pela instância originária, resta vedada a sua apreciação apenas por esta instância revisora, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Por conseguinte, neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo apelante capaz de culminar no deferimento da tutela de urgência pretendida. Esclareça-se, contudo, que, por ocasião do exame do mérito do recurso, a questão que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito pelo d. magistrado a quo será devidamente enfrentada, de modo que, se for o caso de reforma da r. sentença, será avaliada a possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3°, inciso I, do CPC, para adentrar na análise da matéria mencionada pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se o autor/apelante. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso de apelação. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora